Tribunal: TJDFT
Processo: 0702220-54.2020.8.07.0002
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. CALÚNIA PROPALADA CONTRA SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA EM RELAÇÃO À APELADA. INVIABILIDADE DO PLEITO DE CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Realizadas diversas diligências, a fim de se demonstrar a quem pertencia a linha telefônica da qual partiram as mensagens caluniosas, nada se conseguiu demonstrar em relação à apelada, a qual, por sua vez, negou o envio das mensagens, o que foi corroborado pelas demais provas dos autos, não havendo provas de ser ela autora dos delitos, devendo ser mantida sua absolvição.
2. Recurso conhecido e desprovido.